Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704282-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA MATSUE NOMIYAMA FIGUEIREDO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERCIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL em face de SONIA MATSUE NOMIYAMA FIGUEIREDO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0714221-18.2023.8.07.0018), acolheu em parte impugnação ofertada. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de impugnação apresentada pelo IPREV/DF em ID 183470777 na qual alega: a) Suspensão do feito b) Excesso de execução. Contraditório em ID 184681114. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do tema 1169 do Eg. STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. Do alegado Excesso à Execução O DISTRITO FEDERAL, quanto ao excesso, alega que: 1. “De acordo com a Lei Complementar no 435/2001, juntamente com a AIL 20160020315553/2016 - TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/ 2017 pela SELIC”; 2. “O valor devido de fevereiro/2014 deve ser calculado de forma proporcional”; Dito isso, passo a analisar por tópicos tais questões. ALEGAÇÃO DE ITEM “1” Há que se rejeitar os argumentos do DISTRITO FEDERAL, visto que o Acórdão de n. 1667287 fixou claramente os parâmetros de cálculos, sendo estes com base no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e EC 113/2021. ALEGAÇÃO DE ITEM “2” Conforme planilha de ID 180688535 colacionado à inicial, a parte Exequente fez o proporcional no mês de fevereiro de 2014. DISPOSITIVO Ante o exposto, AFASTO a preliminar de suspensão arguida e, no mérito, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 180726404. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Os Agravantes aduzem que a decisão merece ser anulada, para que seja determinada a suspensão do processo, até que seja julgado o Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Sustentam, ainda, a necessidade de reforma da decisão, sob o fundamento de que é indevida a aplicação da Taxa SELIC na extensão ordenada pela sentença, pugnando pela sua aplicação somente após a data de 14.02.2017. Afirmam ser imperativa a observância, no período anterior, do disposto na LC Distrital 435/2001, que prevê a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC. Requerem a concessão de efeito suspensivo para que seja suspenso o curso do processo. No mérito, requerem seja anulada a decisão para que seja determinado que se aguarde o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, sejam definidos os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das razões recursais. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo, julgo-o prejudicado, ante a perda superveniente do seu objeto, visto que, na origem, o Juízo determinou a suspensão da tramitação do feito até o trânsito em julgado do presente agravo (ID 187395409 – origem). Intime-se, portanto, a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de março de 2024 17:34:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador